Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015590-80.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), B. A. C. M. N. - CPF: 090.068.731-28 (AGRAVANTE), TAMIRES COSTA DE SOUZA - CPF: 042.932.261-50 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAMIRES COSTA DE SOUZA - CPF: 042.932.261-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para obrigar a operadora a custear tratamento com acompanhamento terapêutico, sob o fundamento de insuficiência de provas da negativa pela operadora e necessidade de instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração de elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não se comprovou no caso, dada a ausência de documentação suficiente que indique negativa expressa da operadora em custear o tratamento requerido.

4. A necessidade de dilação probatória foi corretamente apontada pelo juízo a quo, visando o esclarecimento dos fatos e garantia do contraditório e ampla defesa.

5. Inviabilidade de análise aprofundada dos fatos e de questões de mérito em sede de agravo de instrumento, em respeito ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo planos de saúde exige prova inequívoca da negativa de cobertura pela operadora; na ausência de elementos suficientes, deve-se proceder à dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI no 1.0000.18.055203-6/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
ativo

B. A. C. M. N.
, representado por sua genitora
TAMIRES COSTA DE SOUZA
, em face da
r.
decisão prolatada pelo juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1015526-44.2024.8.11.0041
movida em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A
.,
indef
eriu
o pedido

de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art.

300 do CPC.

Assevera que
a decisão interlocutória deve ser reformada, visto que se

trata de um tratamento indispensável para a menor, pois esta é a única maneira

que
a
menor poder ter uma qualidade de vida, visto que é possui transtorno do

espectro autista.

A
duz a parte
agravante
que
solicitou o atendimento de urgência, tendo enviado e-mail para a

parte Agravada, com prazo para resposta em 48 (quarenta e oito) horas, conforme preceitua a Resolução

Normativa no. 259/2011 da ANS
; sendo o
pedido reiterado em 11 de abril de 2024, conforme anexo (Doc. 13)
; s
em solução ao seu problema, e considerando a URGÊNCIA que o caso demanda, a parte

Agravante foi obrigada a procurar amparo no Judiciário
.

Pugna
a parte Agravante
que seja a menor
atendida exclusivamente pela equipe multidisciplinar que já

a acompanha, tendo em vista a atipicidade e rigidez da parte Agravante.

A
rgumenta
que
a manutenção da equipe multidisciplinar que já assiste a parte Agravante é

imprescindível para o progresso do seu tratamento, levando em conta o vínculo estabelecido com os

profissionais especializados, depois de muito tempo e esforço, fato atestado pela médica neurologista (Doc. 6)
.

Acrescenta que
a Agravada não pode eximir-se das responsabilidades
inerentes à sua

atividade, dentre as quais prestar esclarecimentos e retificar sua conduta, visto que se trata de um fornecedor

de produtos que, independentemente de culpa, causou danos efetivos a um de seus consumidores.

Requer o r
ecebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do

parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de conceder a antecipação de tutela para atendimento da

equipe multidisciplinar:

• NEUROLOGIA INFANTIL: Tendo o acompanhamento especializado da dr.a ROSSANA

KOTECKI ANTUNES – CRM-MT: 4550 | RQE 1398 - Rua dos Curiós, 1390 – Residencial
Bella

Suíça / Sinop/MT – Telefone: (66) 3532-2192, a qual emitiu o laudo final (Doc. 6), prescrevendo

o seguinte tratamento:

• PSICOLOGIA: – Tendo o acompanhamento de MÁRCIA SCHROETER – CRP

18/04682 – (Doc. 7) - Clínica
Praxis
Desenvolvimento
Intantil
- Avenida Miguel
Serror
, 151, Santa

Rosa, Cuiabá/MT, CEP: 78058-144, telefone: (65) 99285-5969 / (65) 3358-4660
–
profissional

especializado em ABA (Análise do Comportamento Aplicada), AFLS (Habilidades funcionais) e

SRS-2 (Responsividade social) – 30 (trinta) horas semanais;

• FONOAUDIOLOGIA: Sendo assistido por JÚLIO CÉZAR DA L. F. FILHO – CRFA-MT 5-

9001 (Doc. 8) - Clínica
Praxis
Desenvolvimento
Intantil
- Avenida Miguel
Serror
, 151, Santa Rosa,

Cuiabá/MT, CEP: 78058-144, telefone: (65) 99285-5969 / (65) 3358-4660
–
profissional

especializado em ABA (Análise do comportamento aplicada), AFLS (Habilidades funcionais),

especialização em PROMPT nível 02 e capacitação em PECS (Sistema de comunicação

alternativa) e PODD (
Pragmatic

Organizatin

Dynamic
Display) – 5 (cinco) sessões semanais;

• TERAPIA OCUPACIONAL: Tendo os cuidados de RAQUEL DEL CANALI – CREFITO 9

19786-TO – (Doc 9) - Avenida Miguel
Serror
, 151, Santa Rosa, Cuiabá/MT, CEP: 78040-160,

telefone (65) 98175-6089 - profissional certificado em Integração Sensorial de Ayres – 3 (três)

sessões semanais;

• FISIOTERAPIA MOTORA: - Tendo acompanhamento regular de LORRAYNE PIRES –

CREFITO/9 – 215763-F e FRANCIELE ILDA BALSAN ZAMAQUIZOMARE – CREFITO/9 –

248768-F (Doc. 11) - Rua Capitão Iporã, no 267, bairro Pico do Amor, Cuiabá/MT, CEP: 78065-090, telefone (65) 99239-5476 / (65) 99286-1858 - 3 (três) sessões semanais;

• PSICOPEDAGOGIA: Sendo acompanhada por MARIANA ROMANINI BORTOLETO (Doc.

10) – Clínica
Praxis

Desenvolvimento
Intantil
- Avenida Miguel
Serror
, 151, Santa Rosa,

Cuiabá/MT, CEP: 78058-144, telefone: (65) 99285-5969 - profissional graduado ou especializado

em psicopedagogia e conceito ABA (Análise do comportamento aplicada) – 2 (duas) sessões

semanais. Vale sublinhar, a parte Agravante vem tendo excelentes resultados com o

tratamento dispensado pela equipe multidisciplinar, e as terapias não foram uma escolha sua,

mas recomendação médica, através de laudos médicos emitido por especialistas.

Por fim, a
revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de manter a equipe

multidisciplinar da parte Agravante
; a
revisão da decisão agravada, para aplicação de multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em

caso de descumprimento da medida liminar
.

A liminar foi indeferida. (id. 219128191)

Sem contrarrazões. (id. 224686656)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 231052177)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
DIEGO MORAES DA SILVA, OAB/MT No 22.685.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes pares
,

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de efeito ativo B. A. C. M. N., representado por sua genitora TAMIRES COSTA DE SOUZA, em face da
r.
decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1015526-44.2024.8.11.0041 movida em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, quando afirma que a questão merece profunda análise e instrução probatória, o que ainda não ocorreu, transcrevo:

“(...
)Nota
-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato uma plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte autora é de natureza unilateral, cujo ânimo deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância – no presente caso foi solicitado os tratamentos do requerente junto a requerida, sendo que não houve a efetiva negativa da operadora de plano de saúde em proceder com o custeio do tratamento. No ponto, consta nos autos somente e-mail respondido pela Ouvidoria dando conta que “(...) o protocolo informado, aberto no SAC de no 00571120240215010493, já possui um posicionamento (...)”, mas não consta no feito o indeferimento (id. 153075851 e 153819017).

(...)

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”. (id.
218303697)

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Além disso, exige-se que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório postulado (art. 300, § 3o, CPC/15).

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: ‘
3
. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452). (...) § 3.o: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (Comentários ao Código de Processo Civil / Novo CPC - Lei 13.105/2015, Parte Geral, Revista dos Tribunais, 1a ed. em "e-book", p. 493/494)

"In
casu
", a par de respeitáveis os argumentos da
parte
agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos
. Não
restou evidente nos autos a negativa da operadora de saúde
q
uanto aos

serviços solicitados

pela agravante administrativamente, restando
assim
dúvidas acerta dos fatos alegados na inicial
, sendo n
ecessário realiza
r
uma ampla e melhor dilação probatória.

Ademais, o Magistrado, como destinatário final das provas, é o responsável por aferir a necessidade de produção das provas requeridas, para o fim de formar o seu livre convencimento motivado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - BLOQUEIO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SUPOSTA FRAUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, cabível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a complexidade do caso sub judice, patente a necessidade de dilação probatória, visando aferir a existência de suposta fraude na transferência de propriedade do veículo. 3. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada, devendo a questão ser dirimida em cognição exauriente, no curso do devido processo legal. 4. Recurso não provido. (AI no 1.0000.18.055203-6/001, 2a
CCív
/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019)

Assim, se faz necessária uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter
incólume
a
r.
decisão agravada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
2
a VOGAL
– JUIZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Desde já, acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024